Tribunal: TJBA
Processo: 8153350-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153350-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LODI MAURINO SODRE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO DE TERCEIRO. FRENAGEM BRUSCA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA AFASTADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, que por sua vez questionava a sentença de improcedência em ação de ressarcimento por danos materiais decorrentes de colisão traseira envolvendo veículo segurado e viatura oficial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a presunção de culpa de quem colide na traseira foi corretamente afastada pela comprovação de fato de terceiro (frenagem brusca), rompendo o nexo de causalidade e excluindo a responsabilidade objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF) exige nexo causal, que é rompido por fato exclusivo de terceiro. A presunção de culpa na colisão traseira é relativa.

As provas dos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência (ID 84858919), confirmam que o acidente foi provocado pela frenagem súbita e imprevisível de um terceiro veículo, não identificado, que se evadiu. Essa conduta foi a causa primária e determinante do sinistro.

A presunção de culpa do agente estatal foi, portanto, elidida pela prova do fato de terceiro, que quebrou o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, em conformidade com a jurisprudência (TJ/BA, Apelação n. 0080226-96.2008.8.05.0001).

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por prova de fato exclusivo de terceiro. 2. A frenagem brusca e imprevisível de veículo que segue à frente, causando a colisão, configura fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade e a excluir a responsabilidade civil do condutor que vem atrás, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8153350-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
YELUM SEGUROS S/A
e como Agravado o
ESTADO DA BAHIA
. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

DES
A
.
GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora

GMVF06